Tribunal: TJPA
Processo: 0806246-85.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0806246-85.2018.8.14.0000
IMPETRANTE: M. C. S. C., RAIMUNDO NONATO DA CRUZ FILHO

IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, PROCURADORIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA NÃO CONDUTORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

1. O objeto da presente impetração é saber se a Impetrante, por ser pessoa com deficiência não condutora, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

2. A isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996 não faz distinção entre pessoas com deficiência com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado conceder a isenção pleiteada, em homenagem aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses das pessoas com deficiência. Precedentes deste Egrégio TJPA.

4. Mandado de Segurança conhecido e segurança concedida para confirmar os efeitos da liminar anteriormente deferida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por M. C. S. C., neste ato representada por seu genitor Raimundo Nonato da Cruz Filho, contra ato atribuído ao Exmo. Secretário da Fazenda do Estado do Pará.

Narra a patrona da impetrante que ela é portadora de paralisia cerebral quadriplégica espástica, epilepsia e síndromes epiléticas, sendo totalmente dependente da ajuda de seus familiares para todos os atos da vida civil.

Relata que o pai da impetrante requereu à Secretaria da Fazenda do Estado do Pará a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), tendo em vista a legislação que isenta os portadores de necessidades especiais do mencionado imposto.

Menciona que, no dia 23/07/2018, o referido pedido foi indeferido sob a alegação de que a isenção do IPVA somente é concedida para o condutor do veículo, o que motivou a impetração do presente
mandamus
.

Salienta que a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que o benefício de isenção de imposto se estende aos deficientes não condutores de veículos, na medida que eles, apesar de não possuírem condições físicas e mentais de dirigir um veículo automotor, necessitam de outras pessoas para exercer seu direito de locomoção.

Sustenta, em síntese, que a impetrante possui o direito líquido e certo de ser beneficiada com a isenção do IPVA do seu veículo.

Requer a concessão de medida liminar para determinar à autoridade impetrada que conceda a isenção do IPVA do veículo da impetrante.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida.

Em 29/08/2018, deferi a liminar requerida
, “determinando que a autoridade impetrada conceda iuris, defiro a liminar pleiteada, a isenção do IPVA ao veículo automotor da impetrante, modelo Renault/Captur Zen 16 A, Placa QDZ-9898, ANO\MODELO 2017/2018, inclusive ao ano atual – 2018”
(ID. 863420).

Em 08/02/2019, o Estado do Pará informou que “
não se opõe à pretensão veiculada pela impetrante na inicial consistente no reconhecimento ao direito à isenção do IPVA incidente sobre o veículo de sua propriedade, ainda que não condutora, haja vista a uniforme e remansosa jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de afastar a exigência em apreço como condição para o uso do benefício isencional”
(ID. 1361744)
.

Em seu parecer, o Representante do Ministério Público opinou pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar já concedida, no sentido de garantir a isenção de IPVA ao veículo automotor adquirido pelo genitor da impetrante, para o seu transporte, considerando-se a sua total incapacidade (ID. 1420161).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Como relatado, o objeto do presente
mandamus
é o reconhecimento do direito à isenção do IPVA sobre veículo de propriedade da Impetrante, por ser pessoa com deficiência, ainda que não seja a condutora do veículo.

Conforme reconhecido pela própria parte Impetrada, a jurisprudência pátria, em especial a deste Egrégio Tribunal de Justiça, é uníssona no sentido de assegurar o direito líquido e certo das pessoas com deficiência à isenção do IPVA ainda que não sejam elas próprias as condutoras do veículo, a saber:

“MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IPVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS SEM HABILITAÇÃO A SER DIRIGIDO POR TERCEIRO. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ISENÇÃO DO IMPOSTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI CONFORME OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Tratando-se de veículo adquirido por portadora de necessidades especiais sem habilitação, com necessidade de utilização do veículo para facilidade de locomoção, ainda que seja dirigido por terceiro, é devida a isenção tributária do IPVA. Circunstância que não afasta o benefício. II e III. Omissis. (Mandado de Segurança nº 0006736-77.2017.8.14.0000; Seção de Direito Público; Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; j. 17/04/2018; p. DJe. 18/04/2018)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ISENÇÃO DE TRIBUTO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REQUISITOS PREENCHIDOS. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. CIDADANIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA.

1- O Fisco estadual negou administrativamente, o direito à isenção do ICMS e do IPVA, sob a alegação de que a isenção somente seria válida para condutores de veículos e que, pelo fato do impetrante não possuir CNH, não teria assim, direito ao benefício. Contudo, ao se compulsar os autos, verifica-se de maneira cristalina, que o impetrante preenche os requisitos necessários a concessão da isenção dos tributos.

2- Verifica-se no Convênio ICMS Confaz 38/2012, que estão isentas do ICMS, na aquisição de veículo automotor novo, quando adquirido por pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal. Nota-se portanto, pessoas elencadas que não possuem Carteira Nacional de Habilitação e justamente por isso, consta que a aquisição com a benesse da isenção, pode ser feita por intermédio do representante legal do portador de necessidades especiais. Ademais, identifica-se também , a lei 6017/96, no seu artigo 3º, inciso XII, em que não se exige como condição para a isenção do IPVA, a circunstância de condutor, munido de CNH. Desta feita, fica patentemente demonstrado que a exigência do Fisco estadual de condicionar a isenção, ao fato do beneficiário possuir CNH, não se sustenta. 3, 4 e 5. Omissis.
(Apelação n° 0012807-58.2011.8.14.0301; 2º Turma Direito Público; Rel. Min. Nadja Nara Cobra Meda; j. 06/04/2017; p. Dje. 12/04/2017).

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NÃO CONDUTOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ISENÇÃO DO IPVA NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. ARTIGO 3º, XII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/1996. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se o Impetrante, na condição de deficiente físico não condutor, possui direito líquido e certo à isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

2. Isenção tributária prevista no artigo 3º, XII da Lei Estadual nº 6.017/1996. Inexistência de distinção entre os portadores de necessidades especiais com ou sem habilitação para direção de automóveis. Benefício fiscal que se estende aos deficientes não condutores de veículos. Direito de locomoção. Possibilidade de o veículo ser conduzido por terceira pessoa, em observância aos princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Precedentes.

3. O impetrante comprovou ser portador de deficiência visual, conforme se verifica nos laudos de avaliação expedidos pelos profissionais vinculados ao Ministério da Fazenda (Id nº 1239169) em que atestam o CIDH40.1 E H54.0, razão de estar acobertado pela legislação acima transcrita. Enquadramento da situação fática às hipóteses de isenção de IPVA.

4. Preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão do benefício fiscal em questão, deve a Secretaria de Estado reconhecer a isenção pleiteada, para que o impetrante possa adquirir o veículo pretendido, sob pena de flagrante violação aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia tributária que tutelam os interesses dos portadores de necessidades especiais. Concessão da segurança, ante a violação de direito líquido e certo do demandante. Confirmação dos efeitos da liminar concedida.

5. Sem custas, em razão da isenção prevista no art.15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93 e, sem honorários, conforme Súmulas 105 do STJ e 512 do STF.

6. SEGURANÇA CONCEDIDA. POR UNANIMIDADE”
(MS n. 0809647-92.2018.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, Seção de Direito Público, DJ 24/07/2019).

De acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual e, em consonância com o parecer do Ministério Público, deve ser reconhecida a isenção tributária em discussão, por ser direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e conceder a segurança nesta impetração
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/04/2020